Tribunal: TJBA
Processo: 8015978-89.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8015978-89.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: NAYDE DA SILVA DE AGUIAR LEAL Advogado(s): MARCELLE MENEZES MARON IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE JUDICIAL DE PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO DE QUESTÕES POR ILEGALIDADE MANIFESTA. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por candidata ao Processo Seletivo para o CFOA/PM 2024, visando à anulação de três questões de prova objetiva (nº 27, 52 e 68), sob alegação de ilegalidades na elaboração e correção dos itens. O Estado da Bahia apresentou preliminares de impugnação à gratuidade da justiça e de ilegitimidade passiva do Governador, ambas rejeitadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Há três questões em discussão: (i) definir se a impetrante faz jus à gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se o Governador do Estado da Bahia possui legitimidade passiva no feito; e (iii) determinar se é possível o controle jurisdicional sobre questões de prova objetiva em concurso público quando evidenciada ilegalidade manifesta. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A gratuidade da justiça é deferida com base na presunção legal de veracidade da alegação de insuficiência financeira de pessoa natural (CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º), não tendo o Estado apresentado provas suficientes para afastar essa presunção, razão pela qual se rejeita a preliminar. 2. Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado, pois a promoção dos Oficiais Militares é de sua competência, nos termos do art. 105, XX, da Constituição do Estado da Bahia. 3. O controle judicial de questões objetivas de concurso público é excepcional e admite-se apenas diante de ilegalidade flagrante, como erro material, ambiguidade insanável ou cobrança de conteúdo não previsto no edital, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 485. 4. A Questão 27, embora questionada pela impetrante, envolve interpretação técnica compatível com os limites da banca, inexistindo ilegalidade manifesta a justificar intervenção judicial. 5. A Questão 52 apresenta erro material, ao afirmar inexistência de leis extravagantes que tratem de contravenções penais, e ambiguidade nas alternativas, comprometendo a objetividade da avaliação, o que impõe sua anulação. 6. A Questão 68 trata de conteúdo (Ditadura Civil-Militar) não previsto no edital do certame, violando o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, o que autoriza sua anulação. 7. A anulação das Questões 52 e 68 enseja o recálculo da nota da impetrante e eventual convocação para as etapas subsequentes, caso atingida a nota mínima exigida, sem garantia de aprovação automática. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Segurança parcialmente concedida. Tese de julgamento: A gratuidade da justiça deve ser mantida quando a parte apresenta elementos mínimos de hipossuficiência e não há prova em sentido contrário. O Governador de Estado é parte legítima em mandado de segurança que questiona ato de nomeação de servidor público. O controle judicial de provas objetivas em concursos públicos é cabível apenas em casos de ilegalidade manifesta, como erro material, ambiguidade insanável ou cobrança de conteúdo fora do edital. A anulação de questões de concurso por ilegalidade enseja o recálculo da nota e eventual reclassificação do candidato, sem garantia de aprovação automática. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, § 5º; CPC/2015, arts. 99, §§ 2º e 3º, e 373; Constituição do Estado da Bahia, art. 105, XIII; Lei estadual nº 6.677/1994, art. 9º; Decreto-Lei nº 3.688/1941; Leis federais nº 1.390/1951 e nº 7.437/1985. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 485 da Repercussão Geral. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº. 8015978-89.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante NAYDE DA SILVA DE AGUIAR LEAL e impetrados GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em CONCEDER PARCIALMENTE a segurança pleiteada, pelas razões a seguir expendidas.